Tribunal: TJBA
Processo: 0577243-86.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577243-86.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF e outros

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CAROLINE SOUZA SANTANA

APELADO: MARIA BERNADETE TAVARES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA, ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CAROLINE SOUZA SANTANA, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

A C O R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL.
APELAÇÓES SIMULTÂNEAS
.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE.
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA.
DEPENDENTE NÃO CADASTRADO.
RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PELO INSS.
IRRELEVÂNCIA DO CADASTRO PRÉVIO JUNTO À ENTIDADE.
DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA DE URGÊNCIA.
IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS DE BOA-FÉ.
DANO MORAL INEXISTENTE. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DA FUNCEF.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA FUNCEF DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por
Maria Bernadete Tavares Souza
e
FUNCEF
contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação de pensão por morte formulado pela autora, genitora de ex-empregado da Caixa Econômica Federal, beneficiária do INSS, mas não cadastrada como dependente na FUNCEF.

O Juízo de origem reconheceu a boa-fé da autora e afastou a devolução dos valores recebidos por força de tutela de urgência, mas julgou improcedente o pedido de pensão complementar.

A autora alega violação ao regulamento interno da FUNCEF e aos princípios da dignidade da pessoa humana. A FUNCEF, por sua vez, pretende a devolução dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a dependência econômica reconhecida pelo INSS é suficiente para garantir o direito à complementação de pensão por morte, ainda que a dependente não conste como cadastrada na entidade de previdência complementar; e

(ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos por força de tutela de urgência posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora tem legitimidade para pleitear o benefício, na qualidade de genitora e dependente reconhecida pelo INSS, conforme dispõe o art. 8º do regulamento da FUNCEF e entendimento consolidado do STJ.

Não se verifica decadência, pois se trata de prestação de trato sucessivo, com termo inicial no indeferimento do pedido.

A negativa do benefício não se reveste de ilicitude, pois decorreu de interpretação razoável das normas internas da FUNCEF, não se configurando, assim, dano moral indenizável.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARIA BERNADETE TAVARES SOUZA, bem como NEGAR PROVIMENTO ao recurso da FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, nos termos do voto da Relatora.

MM-02